Tribunal: TJES
Processo: 0000739-19.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-19.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JAIR TONACIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1 - No caso vertente,
a apelante afirma que o apelado teve ciência da substituição do medidor e da realização da inspeção técnica, invocando, para tanto, o "Comunicado de Substituição de Medidor". Todavia, verifica-se que tal documento apenas informa que a perícia seria realizada no dia 31.08.2021. Entretanto, conforme consta do "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor", a inspeção somente ocorreu no dia 04.10.2021.

2 - Assim, ressoa evidente a violação da interpretação conjugada dos §§6º, 7º e 9º, do art. 129, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, já que a realização da avaliação técnica em data diversa e sem que tenha ocorrido a prévia comunicação do consumidor para oportunizar a sua participação, com efeito, denota manifesta afronta ao princípios do contraditório e da ampla defesa, denotando que se deu unilateralmente a apuração da irregularidade indicada pela EDP.

3 - Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, circunstância que,
“[...] por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 3. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva [...]”
(TJES, APELAÇÃO Nº 0004170-22.2019.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Dec/2022).

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000739-19.2022.8.08.0061

Apelante:
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: Jair Tonácio

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pela
EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES, por meio da qual, em sede
de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar
“[...] a inexistência da dívida impugnada na inicial condenando a Ré a pagar ao Autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos [...]”.

Em seu recurso, a apelante
pretende a reforma da sentença sustentando a manifesta regularidade do procedimento para apuração da irregularidade no medidor de energia do apelado, nos termos da Resolução ANEEL nº 410/2010. Acrescenta acerca da inexistência de danos morais, a pretexto de que “
não se trata de uma conduta ilícita, mas de uma ato amparado nas regulamentações da ANEEL
”, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

Contrarrazões do apelado (ID 12774121), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante se volta contra a sentença proferida
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta-ES, por meio da qual, em sede
de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” apresentada contra a cobrança a suspensão do fornecimento de energia decorrente do TOI lavrado pela EDP de sua unidade consumidora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar
“[...] a inexistência da dívida impugnada na inicial condenando a Ré a pagar ao Autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos [...]”.

Pois bem. Apuro dos autos que, na origem,
Jair Tonácio ajuizou a presente demanda
contestando a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia decorrente do TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) lavrado pela EDP, a pretexto de irregularidade no medidor que, por sua vez, nega categoricamente.

Q
uadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Nos termos do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o dever de adotar providências para a fiel caracterização de eventual procedimento irregular, cabendo-lhe a responsabilidade de demonstrar, de forma inequívoca, a existência da irregularidade e sua repercussão no faturamento da unidade consumidora.

Para tanto, o artigo 130 do referido normativo exige que a concessionária siga critérios objetivos e transparentes para a recuperação de consumo, garantindo, ainda, o direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a concessionária alega ter observado os requisitos normativos ao substituir o medidor da unidade consumidora e realizar a perícia técnica no equipamento, contudo, os documentos constantes dos autos não corroboram essa alegação.

A apelante afirma que o apelado teve ciência da substituição do medidor e da realização da inspeção técnica, invocando, para tanto, o "Comunicado de Substituição de Medidor". Todavia, verifica-se que tal documento apenas informa que a perícia seria realizada no dia 31.08.2021. Entretanto, conforme consta do "Relatório de Avaliação Técnica do Medidor", a inspeção somente ocorreu no dia 04.10.2021.

Assim, ressoa evidente a violação da interpretação conjugada dos §§6º, 7º e 9º, do art. 129, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, já que a realização da avaliação técnica em data diversa e sem que tenha ocorrido a prévia comunicação do consumidor para oportunizar a sua participação, com efeito, denota manifesta afronta ao princípios do contraditório e da ampla defesa, denotando que se deu unilateralmente a apuração da irregularidade indicada pela EDP.

A propósito:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§
7º

Na hipótese do § 6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

[...]

§
9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento,
desde que observado o disposto no § 7º
.
”

Aliás, aplica-se ao caso o entendimento no sentido de que
“embora o TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) tenha feito constar a assinatura do responsável pelo apelado, certo é que no referido documento não há a informação sobre realização da análise técnica do medidor tido por fraudado,
tampouco intimação do apelado para dela participar ou tomar conhecimento do resultado
, circunstância que, de fato, não poderia acarretar a interrupção do fornecimento de energia, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000735-07.2019.8.08.0022, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/Oct/2024).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ART. 370 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IMPERTINENTE AO CASO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE PELO CONSUMIDOR – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADO EM DATA DIVERSA DA INFORMADA AO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC. 2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos. 3.
Ademais, ao analisar o comunicado de substituição do medidor, verifica-se que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da concessionária de energia elétrica, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 14.05.2019, contudo, o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 106, produzido pela EDP, apontando que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 17.05.2019, isto é, em data diversa daquela que foi comunicada à parte autora que, inclusive, não acompanhou a avaliação técnica realizada unilateralmente pela apelante.
4. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica. 5. Assim, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela Apelante a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014955-43.2019.8.08.0011
, Magistrado:
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data:
26/Feb/2024
).

Segundo o
STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Nesse contexto, vejo que o magistrado de primeiro grau concluiu com acerto no sentido de que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como quanto à inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Vale realçar que este TJES já decidiu no sentido de que
“[...] A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor
. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado.[...]”
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Jan/2022).

Significa dizer que tais elementos denotam a impropriedade de se concluir pela existência de fraude no medidor de energia, tão somente pela apuração unilateral realizada com a lavratura do TOI.

Logo, no caso, é manifesta a imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, circunstância que,
“[...] por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 3. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva [...]”
(TJES, APELAÇÃO Nº 0004170-22.2019.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Dec/2022).

Por tais razões,
nego provimento

ao recurso interposto pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
a fim de manter a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.